Tribunal: TJDFT
Processo: 0750684-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE DÉBITOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO REVOGADA. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de débitos automáticos relativos a contratos bancários, após pedido administrativo de cancelamento formulado pelo agravado. O agravante argumenta de que a autorização para débito em conta integra a estrutura contratual firmada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a manutenção dos débitos automáticos em conta corrente após o cancelamento da autorização pelo titular da conta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autorização de débito automático não possui caráter irrevogável, podendo ser cancelada a qualquer tempo pelo titular, conforme art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central.
4. O entendimento do c. STJ, no Tema 1.085, estabelece que os descontos em conta são lícitos apenas enquanto perdurar a autorização do consumidor. A revogação implica a imediata suspensão dos débitos.
5. A manutenção dos descontos, mesmo após o pedido expresso de cancelamento, evidencia risco de dano ao agravado, diante do comprometimento de sua subsistência, preenchendo os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da medida liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A autorização de débitos automáticos em conta corrente pode ser cancelada unilateralmente pelo titular, nos termos da Resolução 4.790/2020 do Banco Central."
_________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN 4.790/2020, art. 6o; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.085.